Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. RETIFICAÇÃO. Nos termos dos artigos 530, do Código Civil de 1916, e 1.245, do atual Codex, a propriedade imóvel é adquirida pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel e, enquanto não realizado o ato notarial, o alienante continua a ser havido como dono. A escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis superiores a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Por mais que o Superior Tribunal de Justiça venha conferindo natureza de escritura pública à promessa de doação a filho decorrente de acordo judicial por ocasião de divórcio, observa-se que a escritura está no plano de validade do negócio jurídico, enquanto o registro imobiliário está no plano da eficácia. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem julgado remoto que admite a retratação dessa promessa de doação, desde que feita por ambos os cônjuges, e que não dependeria da vontade dos filhos. Destaca-se que há divergência jurisprudencial, no próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca da viabilidade jurídica do contrato de promessa de doação, especialmente no âmbito dos Direitos Reais, configurando-se, quando muito, uma relação obrigacional. Não há que falar em propriedade advinda de alegada promessa de doação que, passados trinta e dois anos, ainda não se formalizou, nem mesmo para o recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e doação. A pretensão de retificação de averbação na matrícula do imóvel, levada a efeito pelo Oficial do Registro de Imóveis há mais de 16 anos, deve ser formulada em ação própria, perante o juízo competente, nos termos do artigo 212, da Lei no 6.015/1973.